Tribunal: TJSP
Processo: 1011375-35.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE JUROS EXCESSIVOS, EM DESACORDO COM INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28, DE 16 DE MAIO DE 2008 – ALEGAÇÃO DE QUE O LIMITE MÁXIMO PREVISTO VEM ATRELADO AO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO QUE SE REFERE AOS JUROS REMUNERATÓRIOS E NÃO AO CUSTO EFETIVO TOTAL DECORRENTE DA OPERAÇÃO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – CONTRATAÇÃO QUE SE DEU DENTRO DO LIMITE PREVISTO – ACERTO DA R. SENTENÇA - SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU PORQUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, E BEM CALCADA EM PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO.